Tribunal: TJSP
Processo: 3003306-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão proferida em ação em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública – Anterior julgamento de Recurso Inominado pela 2a Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes - Competência do Colégio Recursal - Incompetência absoluta deste órgão - Recurso não conhecido, com determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão proferida em ação em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública – Anterior julgamento de Recurso Inominado pela 2a Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes - Competência do Colégio Recursal - Incompetência absoluta deste órgão - Recurso não conhecido, com determinação de remessa.